Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-64.2022.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800782-64.2022.8.14.0057

APELANTE: KLEMER LEANDRO MAIA DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Absolvição. Prova testemunhal de policiais. Validade. Atipicidade da conduta inexistente. Pena de multa. Manutenção. Justiça gratuita e devolução da fiança. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos para a absolvição do apelante em razão de insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (ii) se é possível a redução ou isenção da pena de multa imposta, considerando as alegadas condições financeiras do apelante; e (iii) se cabe a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a devolução da fiança paga.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo toxicológico, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, os quais, em declarações coerentes, relataram as circunstâncias da abordagem. Em crimes de tráfico, o depoimento de policiais constitui prova idônea, válida e suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando não há indícios de interesse pessoal ou parcialidade.

4. O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como crime de perigo abstrato, consumando-se com qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, não sendo necessária a comprovação de lesividade concreta.

5. No tocante à pretensão de redução ou isenção da pena de multa, tal pedido não procede. A multa é penalidade cumulativa expressamente prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, obrigatória para o delito de tráfico, e seu valor mostra-se proporcional ao crime, observando o caráter punitivo e pedagógico.

6. Quanto à gratuidade da justiça, a jurisprudência admite apenas a suspensão da exigibilidade das custas para condenados hipossuficientes, a ser avaliada na fase de execução, inexistindo previsão legal para isenção.

7. Igualmente incabível o pleito de devolução da fiança paga, pois a avaliação da capacidade econômica do condenado é matéria reservada à fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de tráfico de entorpecentes, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são provas suficientes para embasar condenação. 2. A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da comprovação de lesividade concreta, consumando-se com o dolo genérico e a prática de qualquer núcleo do tipo penal. 3. A pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas é cumulativa e obrigatória, não sendo cabível sua exclusão por alegação de hipossuficiência. 3. A concessão da justiça gratuita a condenados limita-se à suspensão da exigibilidade das custas processuais, a ser apreciada na fase de execução, tal qual o pleito de devolução da fiança paga.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 804.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por KLEMER LEANDRO MAIA DA LUZ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 12/10/2022, por volta das 20h., o denunciado trafegava pela BR 316, neste município, conduzindo o veículo Hyundai HB20, cor prata, placa QEJ2H59, sentido Bragança/Belém, quando foi alvo de inspeção por integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

Quando da diligência, os policiais visualizaram uma caixa sobre o banco traseiro do veículo. Questionado, o denunciado alegou tratar-se de tecidos.

Desconfiados da versão dada pelo proprietário do veículo, os policiais resolveram abrir a caixa e, em seu interior, foram encontrados 612 (seiscentos e doze) papelotes de cocaína, uma pedra de Óxi e, um tablete de maconha (Cannabis Sativa), R$572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), além de um aparelho de telefone celular de cor vermelha.

O denunciado alegou que recebeu a importância de R$300,00 (trezentos reais) para realizar o transporte da encomenda e, para não fugir à regra, disse não saber a identidade de quem lhe entregou a substância entorpecente nem da pessoa para quem iria entregá-la no município de Ananindeua (Conj. Júlia Sefer).

Aos policiais federais, o denunciado afirmou, ainda, que não era a primeira vez que havia praticado conduta idêntica. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
eis que a r. sentença condenatória foi baseada tão somente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais não conseguiram comprovar a prática da traficância por ele.

Aduz, ainda, a
atipicidade da conduta
do réu, de vez que ele apenas transportava um volume com conteúdo desconhecido, de modo que a mera suposição, sem que se constate o efetivo tráfico ilícito de entorpecentes, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer seja
excluída ou reduzida a pena de multa, com devolução da fiança paga
, ante as parcas condições financeiras do apelante e, por fim, sejam-lhe concedidos os benefícios da
justiça gratuita.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
eis que a r. sentença condenatória foi baseada tão somente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais não conseguiram comprovar a prática da traficância por ele.

Aduz, ainda, a
atipicidade da conduta
do réu, de vez que ele apenas transportava um volume com conteúdo desconhecido, de modo que a mera suposição, sem que se constate o efetivo tráfico ilícito de entorpecentes, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 19759119), que atestou o resultado positivo para
cocaína e maconha
, confirmando a apreensão de
612 (seiscentos e doze) embrulhos com cocaína pastosa, pesando o total de 1,126Kg (um quilograma cento e vinte e seis gramas); 01 (um) embrulho em plástico transparente com cocaína petrificada bege, pesando o total de 45g (quarenta e cinco gramas) e 01(um) tablete de maconha, pesando o total de 51g (cinquenta e um gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Luiz Gustavo Silva Torres, Policial Rodoviário Federal, declarou que estava presente quando o denunciado foi preso em flagrante. Relatou que estavam numa fiscalização rotineira em Santa Maria com outros dois colegas, Nascimento e Bruna, quando avistaram o HB20 e deram ordem de parada. Narrou que o denunciado estava na condução do veículo e que lhe foi solicitado sua documentação e a do veículo, bem como, foi questionado seu itinerário, tendo respondido Bragança/Belém ou Ananindeua. Disse que notaram uma caixa no banco traseiro do veículo e ao ser questionado o acusado informou se tratar de tecido, mas como não havia nota fiscal perguntaram se poderiam abrir a caixa, quando então constataram as substâncias entorpecentes e encaminharam o réu para a delegacia de Santa Maria. Ressaltou que primeiro abriram o porta-malas e depois que abriram a caixa. Afirmou que o denunciado disse que não seria a primeira vez que estava fazendo isso.

A testemunha Wilton Santos do Nascimento, Policial Rodoviário Federal, declarou que participou das diligências, sendo o responsável por dar a ordem de parada no veículo e solicitar a documentação (CNH e CRV) do réu. Relatou que presenciou uma caixa no banco traseiro atrás do motorista e que perguntou de onde o acusado vinha e para onde ia, ao que respondeu que vinha de Bragança e ia para Belém. Narrou que ao ser questionado sobre a caixa, o denunciado disse que seria uma encomenda contendo tecidos e por não apresentar notas fiscais, perguntou se poderia olhar o conteúdo da caixa, tendo o réu descido do carro e aberto o porta-malas. Asseverou que fez a revista no porta-malas e perguntou novamente se poderia ver o conteúdo da caixa, tendo o denunciado permitido, quando então encontraram as substâncias entorpecentes. Afirmou que o denunciado disse não saber que o conteúdo da encomenda era droga e que também não sabia o nome da pessoa que entregou e nem do destinatário da encomenda. Asseverou que o réu disse que não seria a primeira vez que transportava droga.

Já a testemunha Bruna Carvalho de Sousa, Policial Rodoviário Federal, declarou que foi uma abordagem de rotina e como o HB20 não tinha película notaram uma caixa no banco traseiro, tendo o colega Nascimento perguntando o que tinha na caixa, ao que o réu respondeu que era tecido. Afirmou que achou estranho uma caixa tão pequena conter tecidos e por isso ficou em alerta. Disse que o PRF Nascimento pediu para abrir a caixa e o denunciado abriu o porta-malas, por isso nesse momento desconfiaram que ele não queria mostrar o conteúdo da caixa. Disse que, após revistarem os equipamentos obrigatórios, insistiram se poderiam ver o conteúdo da caixa, tendo o denunciado permitido. Asseverou que, quando o colega foi revistar o conteúdo da caixa, percebeu o réu um pouco nervoso. Afirmou que a caixa era muito leve pra ter tecido e que constataram que se tratava de droga, motivo pelo qual fizeram os procedimentos. Respondeu que o denunciado disse que não sabia a pessoa que ia receber a encomenda, apenas que ia entrar em contato.

A testemunha Guilherme Alves de Araújo, Delegado de Polícia Civil, declarou que era noite quando os colegas PRF’s informaram que efetuaram a prisão do réu. Relatou que os PRF’s abordaram o denunciado que estava num HB20 quando avistaram uma caixa, tendo o réu dito que se tratava de tecido, motivo pelo qual pediram para abrir a caixa, mas foi aberto o porta-malas e ao insistirem para abrir a caixa, o denunciado permitiu, quando então encontraram a elevada quantidade de substâncias entorpecentes.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a conduta delitiva, afirmando que estava conduzindo o veículo automotor quando foi abordado pela PRF na posse da caixa com substâncias entorpecentes. Relatou que estava no ponto de táxi em Bragança, aguardando passageiro, quando um rapaz branco, com uma tatuagem na perna, intitulando-se com o nome de Davi passou as coordenadas para a entrega da encomenda em Belém. Disse que não tinha nenhum passageiro, por isso Davi pagou o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), o equivalente a duas passagens, para que não aguardasse a lotação. Asseverou que disponibilizou o número de telefone para que Davi fornecesse o contato para aquele quem iria pegar a encomenda. Ressaltou que, se soubesse que o conteúdo da encomenda era drogas não correria esse risco por tão pouco dinheiro (R$160,00) sabendo que na BR tem policiais. Alegou que Davi afirmou que a encomenda era uma caixa com tecidos, admitindo que, pela falta de experiência, por estar trabalhado há 4 meses, não se atentou para a situação. Disse que ganha, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil) por mês.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais,
não há que se falar em atipicidade da conduta
, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de
crime de perigo abstrato
e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Some-se a tais depoimentos o Relatório de Análise e Extração de Dados (ID 19759161), que analisou os dados do aparelho celular do apelante, donde se vê que este era contumaz na prática do transporte de ilícitos e que tinha conhecimento do material que transportava.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Reforma da Pena de Multa

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer seja
excluída ou reduzida a pena de multa, com devolução da fiança paga
, ante as parcas condições financeiras do apelante.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 11.343/06, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Da mesma forma
, o valor final de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 05 cinco anos e 10 meses de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. Da Gratuidade da Justiça

Em relação à requerida
gratuidade da justiça e devolução do valor pago a título de fiança
,
seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Por conseguinte,
eventual pedido de devolução de valor remanescente de fiança também deve ser postulado no Juízo da Execução
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024